Tribunal: TJDFT
Processo: 0713766-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713766-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 34928705) que, em execução de cheque, determinou a penhora de 10% do seu salário líquido, até que alcance o valor da dívida, sob o fundamento de que medida não afeta a sua subsistência digna nem a da sua família. Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. Suscita nulidade da citação, pois a procuração ad judicia que outorgou, não tem poderes especiais para recebê-la, bem como a inexistência do título de crédito, que não se encontra na posse do exequente. Alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que têm natureza salarial. Sustenta cabível tutela de evidência, no que se refere ao Tema STJ 578, na forma do CPC 311, II. Subsidiariamente, requer o efeito suspensivo da decisão até julgamento do AGI. 2. No mês de abril do corrente ano, a agravante, servidora pública, teve remuneração líquida de R$ 5.526,48, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Concedo-lhe, pois, a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Não conheço dos capítulos do recurso acerca da nulidade da citação e inexistência de título, pois a decisão agravada nada dispôs a respeito, não podendo a Corte apreciar essas matérias ainda não submetidas ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Quanto à penhora, O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, todavia, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançar-se, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do vocábulo absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade. Data venia, a acertada opção do legislador em não empregar o advérbio no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - flagrantemente equivocado, afinal, o que é absoluto não comporta exceções que hoje são, como ontem também o foram, admitidas pela lei Dessarte, a ausência do advérbio não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ 3. Conheço parcialmente do agravo e defiro a liminar para suspender a penhora/bloqueio da remuneração da agravante. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator